Tribunal: TCU
Processo: 007.074/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5903/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.074/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Paredes da Silva (XXX.470.310-XX); Aline Cogo Furquim (XXX.065.860-XX); Ariell Ramos da Silva (XXX.546.570-XX); Claudio Vinicios dos Santos Hugo (XXX.372.850-XX); Dhienifer Quadros dos Santos (XXX.786.590-XX); Larissa Lima de Rosso (XXX.724.270-XX); Luciana Braga Ribeiro (XXX.842.100-XX); Nadia Neraci Cruz Goncalves dos Santos (XXX.586.350-XX); Patricia Lima de Oliveira (XXX.322.100-XX); Raquel Lopes Lima (XXX.084.170-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.